Tribunal: STF
Processo: RHC 263098
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.010.953/SP (e-doc. 37).  



    2. Consta dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, pleiteou a remição de 172,5 dias de sua pena em razão da realização de 12 cursos profissionalizantes na modalidade de ensino à distância, totalizando 2.070 horas de estudo. A pretensão foi indeferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (e-doc. 12). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta que os certificados de cursos profissionalizantes na modalidade a distância, desde que atestem o número de horas e a participação efetiva do apenado, são válidos para fins de remição. Argumenta que a simples alegação de que o tema requer revolvimento fático-probatório não é suficiente para afastar os argumentos jurídicos apresentado pela defesa.



    5. Requer o provimento do presente recurso, reconhecendo-se o direito à remição de 172,5 dias da pena.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    8. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos:



    “Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    (...)



    Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” (grifos nossos). 



    9. No caso em análise, o Juízo da Execução indeferiu o pleito a partir das seguintes premissas: 



    “Ocorre que os Certificados pelos quais o sentenciado embasa seu pedido não possui certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em Lei, possuindo apenas certificação pelo próprio Diretor da Instituição.



    A recente Orientação nº 1, de 4 de julho de 2022, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, que deu origem a Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1 de 04 de julho de 2022 a qual dispõe sobre remição de pena pelas práticas sociais e educativas destinada aos Juízos de Execução com vistas à efetiva implantação do direito à remição de pena pelas práticas sociais educativas, conforme Resolução CNJ Nº 391/2021, esclarece em seu item ‘17’, que:



    ‘(...) 17. As ações de educação não escolar podem: i) ocorrer vinculadas às atividades escolares da unidade prisional; ii) ser promovidas por auto iniciativa das pessoas privadas de liberdade; iii) ou ser ofertadas por instituições de ensino públicas ou privadas e por pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, sendo necessário, para organização e registro das atividades, que estejam alinhadas com o Projeto Político-Pedagógico Estadual ou da unidade prisional.’ (grifei)



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada.” (e-doc. 12, p. 2, grifos nossos)



    10. Não consta nos autos cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento do agravo em execução interposto pela defesa. 



    11. Por sua vez, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento do Ministro Relator, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de certificação pela autoridade competente e de controle da carga horária de estudo do apenado. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “No caso, acerca da controvérsia, o Tribunal estadual concluiu que não foram apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal.



    No ponto, consignou que ‘o instituto que ministrou os cursos concluídos pelo sentenciado não possui qualquer certificação pelas autoridades educacionais competentes, conforme exige o § 2º do art. 126 da LEP, não bastando o mero certificado do diretor das referidas instituições’ (e-STJ fl. 13).



    Compreendi que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, os requisitos legais para concessão da benesse não foram preenchidos.



    Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificado, é o de que ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição de pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o Poder Público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/10/2021).



    Em que pese a revogação da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a exigência de vínculo entre a instituição de ensino e o Poder Público permanece vigendo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais.



    Nessa linha de raciocínio, mostra-se inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que não foi apresentada a documentação necessária para comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais (LEP), uma vez que tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ.” (e-doc. 37, p. 2-3, grifos nossos)



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017). E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.’. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.859-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, j. 22/08/2023; grifos nossos).



    13. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator